Tribunal: TJMT
Processo: 1026373-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026373-05.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), VALNICE NUNES DE FARIAS - CPF: 655.334.029-34 (EMBARGANTE), emerson de cassio matias teixeira (EMBARGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA (EMBARGADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA - CPF: 000.019.519-71 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1026373-05.2022.8.11.0000
– interposto no
Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Várzea Grande

Embargante:
Valnice Nunes de Farias

Embargado:
Emerson de Cassio Matias Teixeira

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA EM SEDE RECURSAL – CONHECIDO – PROVIDO.

O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, LXXIV, da CF.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1026373-05.2022.8.11.0000
– interposto no
Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Várzea Grande

Embargante:
Valnice Nunes de Farias

Embargado:
Emerson de Cassio Matias Teixeira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente interposto por
Valnice Nunes de Farias
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissão no v. acórdão, no que se refere à análise da tese acerca dos pressupostos legais para o deferimento da justiça gratuita.

O embargado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação (certidão id. 172112155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1026373-05.2022.8.11.0000
– interposto no
Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Várzea Grande

Embargante:
Valnice Nunes de Farias

Embargado:
Emerson de Cassio Matias Teixeira

V O T O

Cinge-se dos autos que
Valnice Nunes de Farias
ajuizou
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens contra Emerson de Cassio Matias Teixeira, tendo o douto magistrado
a quo
revogado a justiça gratuita anteriormente deferida, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

O recurso de agravo de instrumento interposto em face dessa decisão restou desprovido por falta de provas acerca da situação financeira alegada.

Na sequência, adveio este
declaratório, reiterando os termos da gratuidade, anexando documentos da sustentada situação de miserabilidade.

Inicialmente vale consignar que o pedido, bem como a comprovação da necessidade real de obtenção dos benefícios da justiça gratuita pode ser feita nesta instância, nos moldes do CPC,
verbis
:

“Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§1o. Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso”.

Sobre o tema, cito recente decisão do TJRS:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ANÀLISE DO CASO CONCRETO. - Cumpridos os requisitos para admissibilidade do agravo de instrumento, impõe-se a desconstituição da decisão monocrática que lhe negou seguimento. -
Caso concreto em que o procurador comprova, ao opor os embargos de declaração, fazer jus ao benefício da AJG
. -Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes”.
(EmbDec n. 70075135566, 25a Câm. Cív., Rela. Desa. Leila Vani Pandolfo Machado, j. 11.10.2017 - negritei)

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício.

Sem delonga desnecessária, extrai-se dos autos que a embargante anexou nesta seara, a ficha financeira emitida pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, que demonstra que o salário bruto recebido pela embargante no ano de 2022 era de R$ 1.231,88 (mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), decorrente de contrato de trabalho para o exercício do cargo de técnico em desenvolvimento educacional, bem como, a declaração do encerramento da aludida contratação em 23.12.2022, estando desempregada atualmente (id. 169945698 e seguintes).

Entendo que tais documentos, aliados à cópia da CTPS, possuem aptidão para comprovar a necessidade do benefício almejado.

Assim, diante das informações apresentadas, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.

Posto isso, conheço do embargos de declaração e lhe
DOU PROVIMENTO
,
atribuindo-lhe efeito infringente para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, e conceder a justiça gratuita à recorrente.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023